Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INVIOLABILIDADE.

I – O direito à inviolabilidade do escritório do Advogado, bem como de seus instrumentos de trabalho, previsto no inc. II do art. 7o da Lei 8.906/94, se restringe ao exercício da Advocacia.

II – A decisão que defere pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, a ser cumprido no endereço do escritório do Advogado-executado, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, não contraria o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei 8.906/94.

III – Agravo de instrumento desprovido.